Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718368-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: F1 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, FELIPE ARAUJO OLIVEIRA, CLODOALDO BELAS OLIVEIRA FILHO, JANETE MACEDO ARAUJO, LEANDRO JOSE LEAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso por: 1) supressão de instância quanto ao requerimento de que seja imposto aos executados/agravados o ônus de pagar a perícia contábil; 2) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada quanto aos demais requerimentos. Após, venham conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator